Tribunal: TJSP
Processo: 1007246-08.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
2. Capitalização de juros. Possibilidade. Vigência da Lei 11.977/2009, que alterou a disciplina do art. 15-A da Lei 4380/64, para permitir a capitalização de juros nas operações

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
2. Capitalização de juros. Possibilidade. Vigência da Lei 11.977/2009, que alterou a disciplina do art. 15-A da Lei 4380/64, para permitir a capitalização de juros nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
3. Inexistência de abusividade na cláusula contratual que prevê os juros remuneratórios e a atualização dos valores da parcela pelo IGP-DI. Precedentes jurisprudenciais.
4. Sistema de Amortização Constante (SAC) pactuado entre as partes não implica em capitação de juros.
5. Taxa de administração do contrato. Abusividade bem reconhecida pelo Juízo "a quo". Não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
5. Seguro contra risco de morte e invalidez permanente (MIP) e Seguro contra risco de danos físicos ao imóvel (DFI). Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora provido em parte e desprovido o recurso do réu.